Tribunal: TJDFT
Processo: 0752191-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -As questões que envolvem guarda e visita devem ser analisadas buscando-se sempre o melhor interesse da criança, sendo este o entendimento consagrado pela doutrina, jurisprudência e legislação.
2. - A dificuldade de relacionamento entre os genitores não constitui risco para a criança, que deve ter seu interesse preservado, dentre eles a convivência próxima, frequente e saudável com ambos.
3. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.